Tribunal: TJDFT
Processo: 0746281-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0746281-64.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ATACADAO DIA A DIA S.A AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora